Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-06.2025.8.11.0024
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000527-06.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GONCALINA LIMA DA SILVA - CPF: 068.809.891-60 (RECORRIDO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU CASO FORTUITO EXTERNO E REFORMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte consumidora contra acórdão da Primeira Turma Recursal que deu provimento
a
Recurso Inominado da concessionária de energia elétrica, reconhecendo a ocorrência de caso fortuito externo e reformando a sentença que havia condenado a ré por danos morais e por desvio produtivo. A embargante alegou omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto à ausência de provas robustas da excludente invocada e à violação dos deveres legais da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que reconheceu a excludente de responsabilidade por caso fortuito externo incorreu em omissão ou
contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da fundamentação relativa à valoração da prova e ao dever de continuidade do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito já julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese de caso fortuito externo, com base na análise do conjunto probatório e da jurisprudência aplicável, inexistindo contradição lógica ou argumentativa.

Inexistência de omissão quanto aos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela parte, uma vez que a conclusão do acórdão decorreu do reconhecimento da quebra do nexo causal, o que torna desnecessária a reapreciação de outros pontos da responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A divergência da parte com a valoração da prova e com a conclusão jurídica do acórdão não configura vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar Embargos de Declaração. 2. A pretensão de reforma do julgado deve ser veiculada por meio da via recursal
adequada.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 327317885) opostos por GONCALINA LIMA DA SILVA em face do Acórdão prolatado por esta Egrégia Primeira Turma Recursal (ID 326617872 e 325361371), que, apreciando o Recurso Inominado interposto pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deu-lhe provimento integral para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pleitos indenizatórios formulados na petição inicial.

O Acórdão embargado reconheceu, como premissa fundamental para o julgamento, a ocorrência de caso fortuito externo, em razão de evento climático severo que teria danificado a rede elétrica em área rural de Chapada dos Guimarães, rompendo o nexo de causalidade e, por consequência, afastando a responsabilidade civil objetiva da Recorrente pelo período de sete dias de interrupção no fornecimento de energia reclamado pela Recorrida originalmente, a partir do dia 07 de março de 2025, conforme detalhamentos já constantes dos autos (ID 319474944).

A Embargante, em sua peça recursal integrativa (ID 327317885), sustenta a existência de omissão e contradição no Voto Condutor deste julgado colegiado. Argumenta que o Acórdão
fundou-se
exclusivamente nas alegações da concessionária Embargada acerca da ocorrência de força maior e intempéries climáticas, sem exigir ou analisar provas documentais robustas que as confirmassem, tais como laudos técnicos, boletins meteorológicos ou fotografias de danos externos, o que seria contraditório com a própria cautela manifestada pelo Juízo Singular. Além disso, assevera que o julgado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a evidente falha na prestação do serviço, por desconsiderar o dever legal de continuidade do serviço público essencial (Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor) e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, III, da Constituição Federal), violados pela interrupção alongada do fornecimento da energia elétrica.

Requer a parte Embargante o acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, mediante a atribuição de efeitos infringentes, seja reformado o Acórdão proferido, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a responsabilidade da concessionária e a condenado ao pagamento de
indenização
por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

Regularmente intimada (ID 327581855), a Embargada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões (ID 329380384), pugnando pela rejeição dos embargos, sob a alegação de que a insurgência
traduz
mero inconformismo e tentativa inadequada de rediscutir o mérito já decidido por
esta Turma Recursal, ressaltando a ausência dos vícios do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade nesta derradeira fase recursal do sistema dos juizados especiais. Entretanto, adianto que a rejeição é medida inarredável, porquanto não vislumbro a existência de qualquer dos vícios elencados no catálogo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da Impossibilidade Jurídica de Rediscussão do Mérito em Sede de Embargos

O instrumento dos Embargos de Declaração, conforme preceito já consolidado na técnica processual, encontra-se balizado por estritos limites de cognição, destinando-se, primordialmente, ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante o saneamento de vícios intrínsecos de sua estrutura lógica ou declaratória, a saber: obscuridade, contradição ou omissão. De igual modo, destinam-se à correção de erro material. Não se pode permitir que este meio recursal seja deturpado ou utilizado pela parte
irresignada
com o resultado, transformando-se em uma via transversa à reanálise de questões de fato ou de direito já enfrentadas, ainda que de forma implícita, no julgado questionado.

No caso em epígrafe, uma análise minuciosa da peça de Embargos (ID 327317885) revela, de forma indubitável, o objetivo maior da Embargante em obter o
rejulgamento
da causa e a modificação do mérito, o que se evidencia pelo pleito de atribuição de
efeitos
infringentes para restabelecer a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, o mero inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Recursal, que preferiu a tese da excludente de ilicitude do fortuito externo, não é suficiente para configurar os vícios exigidos pela legislação processual, porquanto a jurisdição foi
prestada de modo completo, coerente e fundamentado, ainda que em sentido totalmente oposto ao interesse da parte.

A complexidade e densidade de um Acórdão, mormente em temas que envolvem o Direito do Consumidor frente às Concessionárias de Serviços Públicos, exigem do julgador uma ponderação entre a aplicação da responsabilidade civil objetiva e a incidência das excludentes do nexo causal. A adoção de uma conclusão, necessariamente, rechaça as demais teses incompatíveis, o que deve ser apreendido pela parte como um juízo de valor definitivo submetido à Turma, e não como uma omissão ou contradição passível de reparo pela via integrativa.

Da Alegação de Contradição na Valoração da Prova e Acolhimento do Caso Fortuito

A Embargante argumenta a ocorrência de contradição ao sustentar que o Acórdão embargado (ID 326617872) acolheu a tese de força maior ou caso fortuito, baseada em "alegações da ré, sem qualquer prova documental robusta", o que chocaria com a própria valoração cética do Juízo a quo sobre a prova unilateralmente produzida pela
Energisa
.

Essa alegação, todavia, não se sustenta no conceito técnico-jurídico de contradição. A contradição que enseja os embargos é a interna ao julgado, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação da decisão e o seu dispositivo, ou entre argumentos empregados na própria motivação. Em outras palavras, um julgado é contraditório quando suas premissas lógicas se anulam mutuamente ou quando seu resultado não decorre logicamente do raciocínio desenvolvido.

Neste caso, a alegada contradição é, na verdade, uma divergência de entendimento entre o Juízo Singular e o Juízo Colegiado, ou um profundo inconformismo com a
valoração
probatória feita por esta Egrégia Turma Julgadora. O Voto Condutor do Acórdão (ID 325361371), ao reformar a sentença, não se limitou a replicar as alegações da concessionária Embargada; ao revés, desenvolvi uma análise dos pressupostos do caso fortuito externo, contextualizando a interrupção em zona rural e sua complexidade logística frente a eventos climáticos severos, considerando que a própria narrativa dos autos (incluindo as Ordens de Serviço —
OSs
) e o conjunto fático apontavam para danos
na infraestrutura (queda de árvore sobre a rede elétrica e substituição de cruzeta — OS no 20255937718582, referida na contestação ID 319475363, p. 4) que demonstravam um evento externo e alheio à operacionalidade ordinária da empresa.

Ressaltei, por oportuno, que fenômenos da natureza de magnitude extraordinária desbordam do risco empresarial ordinário e qualificam-se como fortuito externo, capaz de elidir o nexo de causalidade. A decisão colegiada afastou, portanto, o entendimento do Juízo Singular e reformou o mérito, o que constitui a própria essência e função revisional do Recurso Inominado, jamais configurando um vício passível de correção via Embargos de Declaração. A Turma Recursal tem a prerrogativa de reavaliar o conjunto probatório com ótica diversa daquela adotada em primeiro grau, e agiu de forma clara e linear ao fazê-lo. A mera insatisfação do Embargante com o peso conferido às provas ou com a conclusão jurídica delas extraída não autoriza a reforma do julgado por meio deste recurso de integração.

Da Ausência de Omissão quanto ao Dever de Continuidade e ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

A Embargante também ventila a omissão do julgado em analisar o dever legal de continuidade do serviço público essencial (Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor) e o princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, III, da Constituição Federal), que teriam sido violados pela interrupção prolongada do serviço essencial por sete dias.

Contrariamente ao que foi afirmado pela parte Embargante, não houve omissão acerca desses importantes fundamentos. A responsabilidade civil da concessionária, conforme detalhado no Voto Condutor (ID 325361371, p. 4), foi analisada sob o prisma do Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do Artigo 14 da Lei Consumerista, premissas que englobam e pressupõem o dever de prestar serviço adequado, eficiente, seguro e, quanto aos essenciais, contínuo (Art. 22 CDC).

O reconhecimento de que o serviço de energia é essencial e que a responsabilidade da concessionária é objetiva (risco administrativo) constituiu o ponto de partida de minha análise. Entretanto, ao constatar o rompimento do nexo de causalidade, em virtude de um caso fortuito que se revelou externo à atividade precípua e ao seu risco
razoavelmente esperado, a subsequente obrigação de indenizar é afastada. A decisão colegiada, portanto, enfrentou a questão da responsabilidade e do dever de continuidade, aplicando, contudo, uma excludente de ilicitude, o que é suficiente para cumprir o dever constitucional de motivação das decisões, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, no que concerne ao princípio da dignidade da pessoa humana, é notório que todo e qualquer julgamento se baliza pelas premissas constitucionais do Estado Democrático de Direito. A dignidade da pessoa humana é o substrato ético do ordenamento e não reclama prequestionamento específico em cada tópico da decisão, sendo certo que o afastamento do dever de indenizar não se deu por desconsideração do direito fundamental, mas sim pela ausência de responsabilidade civil da concessionária, que não pode ser penalizada financeiramente quando a quebra do serviço decorre de evento necessário e inevitável (Artigo 393 do Código Civil), como foi a conclusão exarada por esta Turma.

Portanto, a argumentação desenvolvida no Acórdão embargado (ID 326617872 e 325361371) demonstrou, com precisão técnica e de forma suficientemente fundamentada, a
ratio

decidendi
que conduziu ao provimento do Recurso Inominado, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas por esta via integrativa, mas apenas o natural e legítimo, embora processualmente infundado, desejo da parte sucumbente de ver prevalecer sua tese.

Do Prequestionamento e da Rejeição Final

No tocante ao requerimento de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais citados nos embargos (Art. 1o, III, 37, §6o, CF/88; Art. 6o, VI e VIII, 14, 22 CDC), registro que, conforme a orientação assentada pelas Cortes Superiores, o que se exige do julgador não é o prequestionamento explícito e numérico de cada artigo de lei suscitado, mas sim o enfrentamento das teses jurídicas e dos fatos essenciais à solução da controvérsia.

Como demonstrei nos tópicos anteriores, todas as questões levadas a juízo, incluindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva, o dever de continuidade e a configuração da excludente de caso fortuito, foram
amplamente debatidas e dirimidas no Acórdão, que encontrou fundamento suficiente para a rejeição do pedido inicial. A rejeição dos presentes Embargos de Declaração, por ausência dos vícios extrínsecos, será suficiente para a satisfação do requisito do prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, demonstrando que o órgão julgador apreciou a matéria sob a ótica dos dispositivos indicados, ainda que lhes tenha dado interpretação diversa da pretendida pelo Embargante.

Em suma, rejeito as alegações de contradição, pois a insatisfação reside na valoração soberana das provas e na interpretação do mérito feita por esta Turma Recursal, e rejeito as arguições de omissão, porquanto os fundamentos constitucionais e
infraconstitucionais
invocados foram implicitamente ou explicitamente analisados e superados pela conclusão de rompimento do nexo causal.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026